Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-73.2025.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000103-73.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSIMAR ELIAS SANTANA - CPF: 061.507.781-18 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), SIERSI CANDIDO DE PAULA - CPF: 925.093.121-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO –
NÃO ACOLHIMENTO QUANTO AOS DANOS MORAIS – VÍTIMA QUE SOFREU APENAS ESCORIAÇÕES SEM MAIOR GRAVIDADE
–
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL –
RECURSO DESPROVIDO

Em se tratando de
acidente de transito em que a vítima sofreu apenas escoriações
,
sem existência de situação fática com eficácia para causar abalo psicológico
ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública,
não é passível de indenização por danos morais
, uma vez que
o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por
danos morais
, sob pena de banalização do Instituto

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora, sendo que, no caso,
o dano moral não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo moral

experimentado,

o que não está caracterizado no presente caso
, já que
o mero desconforto ou incômodo sofrido não é capaz de gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000103-73-2025

APELANTE:
JOSIMAR ELIAS SANTANA

APELADO:
SIERSI CANDIDO DE PAULA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Josimar Elias Santana
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou
parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos materiais e Morais ajuizada pelo Apelante
, decorrente de
acidente de trânsito
para
condenar a parte requerida ao pagamento de

R$ 1.528,78 (mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais
,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), ambos com incidência pela Taxa SELIC, nos moldes do art. 406, § 1º, CC/2002 c/c RESP 1.136.733/PR. Reconheceu sucumbência recíproca, condenando autor e ré, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), inteligência do art. 85, § 8º, CPC. Todavia, suspendo a cobrança da condenação na forma do art. 98, § 3º, CPC.

Nas razões recursais
o Apelante sustenta que o Juízo
a quo
deixou de acolher o pedido quanto a indenização por danos morais
ao fundamento de que
as provas não foram suficiente para ensejar o dano moral.

Assevera que neste ponto
houve equívoco do Magistrado, tendo em vista que

nos Ids 181223047, 181223049, resta comprovado por meio de atestado médico juntado com inicial e foto das lesões, as quais causaram muito transtorno
, dor e revolta e, por causa da imprudência da Recorrida os fatos ocorreram,

ademais, teve que ficar afastado do trabalho e deixar de honrar seus compromissos, tudo isso enseja o dano moral.

Sustenta que, ademais, ficou provado que houve o acidente por imprudência e negligencia da Recorrida de modo que
evidente que os danos morais vem por consequência

assim,
pretende a reforma da sentença para que a demandada
condenada ao pagamento a titulo de danos morais.

Assinala que a Recorrida deixou de atuar com o dever de cautela ao realizar manobra em rodovia movimentada, acrescentando que a ilicitude decorreu da manobra arriscada e incorreta na MT 100, com falta de atenção e negligência da Apelada, ocasionando o acidente que causando forte constrangimento, capaz, por si só, de acarretar dano moral de ordem subjetiva e objetiva.

Assevera que na fixação da indenização deve-se observar a razoabilidade, como também, o caráter punitivo/pedagógico,

pretendendo que seja o dano moral arbitrado em 05 (cinco) salários mínimos
). Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja arbitrado o dano moral pleiteado.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que o Apelante
não apresentou sequer indício da existência de abalo moral, tais como liberdade, família, a honra, o nome. Não houve violação a qualquer bem jurídico extrapatrimonial do autor, como honra, imagem ou integridade psíquica, acrescentando que sua pretensão baseia-se, exclusivamente, em alegações genéricas de sofrimento, que não comprova, de forma cabal, a existência de abalo, suficiente para gerar um dano moral.

Sustenta que o Juízo analisou com profundidade os elementos constantes nos autos, concluindo pela ausência de comprovação do alegado abalo moral,
sendo que o

fato de ter ocorrido um acidente com danos materiais mínimos e escoriações leves não configura, por si só, dano moral indenizável
, sob pena de banalizar-se tal instituto.

Verbera que a jurisprudência tem sido firme ao exigir a demonstração de abalo real, concreto e excepcional à esfera íntima do autor, acrescentando que o recurso de Apelação apresentado não traz nenhum fato novo ou vício na sentença que justifique sua reforma, na medida em que representa mera tentativa de rediscutir matéria já devidamente apreciada à luz das provas produzidas nos autos.

Assinala que o recurso versa sobre mera inconformidade subjetiva com a conclusão do juízo de primeiro grau, sem demonstração de erro material, nulidade processual ou descompasso entre a decisão e o conjunto probatório constante nos autos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme registrado, o Autor ajuizou a ação na qual, sustenta que no dia
10 de setembro de 2024, por volta das 18h44min, estava conduzindo a motocicleta HONDA/CG 160 TITAN, Cor Vermelha, placa QLG6UI69 de sua propriedade, na rua Jeronimo Saminta Maia no sentido centro da cidade de Alto Araguaia-MT, momento em que a Requerida não percebeu aproximação do Requerente e realizou a mudança de faixa para virar e adentrar em sua garagem
.

Constata-se que o Juízo ao prolatar a sentença reconhece a responsabilidade da demandada pelo acidente, consignando que “
a ré efetuou manobra na Rua Jerônimo Saminta Maia, em Alto Araguaia/MT, para adentrar em sua garagem e (...)

não há prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito invocado na inicial, de modo a restar configurado o ato ilícito, qual seja, imprudência da ré no momento da conversão de faixa para adentrar em sua garagem,
ocasionando a queda do autor.

Ocorre que embora tenha condenado a Autora ao pagamento pelos danos materiais ocasionados ao Apelante
, por outro lado
reconhece que a situação não enseja reparação a titulo de danos morais
, fundamentando que “não basta a simples afirmação da vítima ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo ou subjetivo; impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido um dos fenômenos lesivos supramencionados”
.

O Apelante sustenta que apresentou comprovação de danos morais, haja vista o atestado médico juntados aos Autos

e foto das lesões, que causaram transtorno, dor e revolta por causa da imprudência da Recorrente e teve que ficar afastado do trabalho.

Cumpre anotar que o Boletim de Ocorrência constante no ID 290593954 registra que
o Autor teve escoriações pelo corpo em decorrência do acidente
, o que é corroborado pelas fotos juntadas no ID 290593955.

Constata-se, também, que no ID 290593958 há o atestado médico em que
foi concedido 03 (três) dias de repouso
ao Apelante em razão do acidente.

Contudo, imperioso ressaltar que referida situação não enseja reparação a título de danos morais, pois referidos documentos evidenciam apenas escoriações sofridas pelo Recorrentes sem maiores conseqüências gravosas.

No contexto apresentado nos Autos, não se verifica ocorrência de dano moral, uma vez que
embora a situação possa ter ocasionado desconforto e contratempo ao Apelante e até mesmo certo aborrecimento, no entanto, não é suficiente para ensejar condenação por dano moral
, mesmo porque este não está comprovado,
na medida em que o Autor não demonstrou

que em razão do acidente houve ofensa à sua personalidade, à imagem, ou abalo psicológico a ponto de a gerar direito à indenização a título de danos morais.

Dessa forma, apesar das escoriações sofridas pelo Apelante decorrentes do acidente de trânsito envolvendo a sua motocicleta, não restou demonstrado nos autos

situação que possa levar a indenização a título de danos morais, mesmo porque o dano no caso não é presumido e necessita de efetiva comprovação,
sendo pertinente anotar que a jurisprudência converge no seguinte sentido:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – LEVES ESCORIAÇÕES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E DESPROVIDOS – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do CC).
O arbritramento de indenização por dano moral pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Em outros termos, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais.
É preciso que reste configurado o prejuízo moral. Sentença reformada.(N.U 1046540-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Dessa forma constata-se que o Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de dano moral indenizável, conforme lhe impõe o artigo 373 do CPC, de forma que
não merece reforma a sentença quanto ao afastamento da referida pretensão.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025